Tribunal: TCU
Processo: 012.738/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditora operacional realizada com o objetivo de avaliar políticas públicas e programas voltados para a eficiência energética no setor elétrico, incluindo aspectos relacionados à governança, abrangência e efetividade das ações. Análise do relatório de auditoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditora operacional realizada com o objetivo de avaliar políticas públicas e programas voltados para a eficiência energética no setor elétrico, incluindo aspectos relacionados à governança, abrangência e efetividade das ações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, determinar, no prazo de até 180 dias: 9.1.1. ao Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética e ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, com base no art. 5o, inciso II, do Decreto 9.203/2017, que elaborem plano de ação para definir uma sistemática para atualização dos padrões mínimos de eficiência de máquinas e aparelhos consumidores de energia fabricados ou comercializados no país e para a definição de novos produtos para inclusão no Programa Brasileiro de Etiquetagem; 9.1.2. à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que: 9.1.2.1. com base no art. 17 do Decreto 9.203/2017, elabore gerenciamento de risco específico sobre o Programa de Eficiência Energética (PEE), identificando e avaliando os riscos atinentes a todo o programa, incluindo todas as etapas internas dos projetos do PEE; 9.1.2.2. estabeleça plano contendo a periodicidade das avaliações de resultado e impacto do PEE; 9.1.3. à Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A. (ENBpar), nos termos dos arts. 5o, inciso II, e 17 do Decreto 9.203/2017, que elabore planos de ações referentes ao Procel para: 9.1.3.1. adequação estrutural para exercer suas competências; 9.1.3.2. avaliação dos impactos da redução dos recursos a partir de 31/12/2025; 9.1.3.3. disponibilização dos dados em formato aberto, nos termos do art. 8o, § 3o, inciso III, da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011); 9.1.4. ao Ministério de Minas e Energia, com fulcro nos art. 5o, inciso II, do Decreto 9.203/2017 e art. 21, incisos XII, XIII e XIV, do Decreto 11.495/2023, que elabore planos de ações para as políticas de eficiência energética, contemplando: 9.1.4.1. a formulação de um plano de governo estruturado para o setor elétrico, abrangendo o estabelecimento de objetivos, indicadores e metas claros para o setor e por programa/ação, assim como a definição das ações prioritárias; 9.1.4.2. o monitoramento e avaliação integrada das políticas e programas de eficiência energética (EE) que: (i) reúna, organize e disponibilize os dados e as informações atualizadas sobre os programas e ações de eficiência energética no setor elétrico; (ii) estabeleça protocolos e padrões de dados comuns para garantir a consistência e a compatibilidade das informações coletadas e compartilhadas pelos diferentes programas e instituições envolvidas; e (iii) facilite o compartilhamento de informações entre os órgãos envolvidos e a identificação de sinergias e oportunidades de colaboração; 9.2. com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, recomendar: 9.2.1. à Aneel, nos termos do art. 3o, inciso VI, do Decreto 9.203/2017, que, no prazo de até 180 dias, aprimore as ferramentas atuais para que se tornem um único sistema de informação dos dados do PEE, de modo que sejam disponibilizados de modo fácil e claro os dados completos e atualizados do PEE, bem como disponibilize ao público em geral informações de aspectos gerenciais do programa, sem necessidade de solicitações específicas. 9.3. dar ciência deste acórdão ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE); e 9.4. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear que monitore as determinações e recomendações contidas neste acórdão.